Tribunal: CARF
Processo: 13609.001068/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001068/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.565 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
EURO DE ANDRADE LANZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização
exigir elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve parcialmente o
lançamento tributário, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício 2006, ano-
calendário 2005, em que se apurou na Notificação de Lançamento as seguintes infrações:
Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Glosa do valor de R$2.198,00
Após reintimado, o contribuinte não apresentou comprovantes de pagamentos efetuados
ao Instituto Newton Paiva Ferreira Ltda, CNPJ: 16.521.155/0001-03, no valor total de
R$10.549,42.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001068/2009-55
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.565 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001068/2009-55

Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$86.019,00
Após reintimado, o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento das despesas
médicas declaradas como pagas aos seguintes profissionais/empresa:
CPF. 049.891.866-13 - Miriam Faria Ribeiro, valor total de R$13.394,00,
CPF: 749.068.606-72 -Márcia Cristina Venuto Moura, valor total R$5.500,00,
CPF: 051.694.036-82 - Gustavo Henrique Guiscem Carvalho, valor total R$6.000,00,
CPF: 747.442.676-53 - Valéria Valladares Bahia, valor total R$5.550,00,
CPF: 826.616.346-49 – Andréa Neves Godinho, valor total R$4.150,00,
CPF: 897.519.066-87 - Rejane Adriana Brandão, valor total R$5.000,00,
CPF:636.473.896-68 - Dilma Alvarenga Ribeiro Rosa, valor total R$5.500,00,
CPF: 665.522.571-04 - Daniela França Santos, valor total R$850,00,
CPF: 050.607.516-86 - Maria Fernanda Ferreira Correa, valor total R$6.500,00,
CPF: 216.357.816-04 - Hamilton Gomes Tanure, valor total R$3.000,00,
CPF:897.761.356-68 - Miroslava Jardim Paixão, valor total R$5.000,00,
CPF: 033.521.206-92 - Giuliano Cesar Lanza, valor R$2.075,00,
CPF: 027.544.896-73 - Alessandro Ribeiro Romano, valor total R$6.000,00,
CPF: 953.030.576-15 - Andrea Fonseca Ferreira, valor total R$10.500,00 e
CNPJ: 01.250.934/0001-44 - Clident Ltda, valor total R$7.000,00.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista
Constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 10.942,83. Compensado o IRRF sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ 333,38. (Rendimento decorrente de decisão da
Justiça Federal, fonte CNPJ: 00.360.305/0001-04 – Caixa Econômica Federal, valor do
rendimento informado em DIRF: R$11.112,83; IRRF R$333,38).
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$30.045,70, recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de
R$ 290,54.
Fonte CNPJ: 21.606.298/0001-58 - Fundação Municipal de Saúde Pró-Saúde, valor de
R$15.103,03 e IRRF R$ 135,28;
Fonte CNPJ: 24.993.560/0001-52 - Irmandade Nossa Senhora das Graças, valor
R$3.347,20 e IRRF R$0,00
Fonte CNPJ: 25.455.510/0001-84 - Oncocentro Oncologia Clínica e Medicina Interna
de MG, valor de R$11.595,47 e IRRF R$155,26 (beneficiário: dependente Graziela
Drumond Lanza).
Dedução Indevida de Previdência Oficial.
Glosa do valor de R$ 444,16.
Conforme informado pelo contribuinte e documentação apresentada foram aglutinadas
três fontes pagadoras no mesmo CNPJ indevidamente, sendo o valor correto dos
rendimentos para a fonte CNPJ: 05.461.142/0001-70, Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão R$13.922,22, contrib. Prev. Oficial R$1.869,78 e IRRF R$0,00.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.565 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001068/2009-55

Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Glosa do valor de R$ 135,28.
Conforme informado pelo contribuinte e documentação apresentada, foram aglutinadas
três fontes pagadoras no mesmo CNPJ indevidamente, sendo o valor correto dos
rendimentos para a fonte CNPJ: 05.461.142/0001-70, Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, R$13.922,22, contrib. Prev. Oficial R$1.869,78 e IRRF R$0,00.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA. AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda estão sujeitas à
comprovação ou justificação.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
São dedutíveis pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes. Mantida a glosa de despesas
declaradas equivocadamente para o ano calendário em análise.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
O direito à dedução de despesas é condicionado à comprovação da efetividade dos
serviços prestados, bem como dos correspondentes pagamentos. Cabe ao contribuinte,
mediante apresentação de meios probatórios consistentes, comprovar a efetividade da
despesa médica para afastar a glosa.
GLOSA. DEPENDENTE
De acordo com a legislação tributária somente pode ser dependente a filho (a), quando
maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau. Glosada a dedução quando não comprovada
a relação de dependência.
RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO
DEPENDENTE.
Comprovado que os rendimentos do trabalho, considerados omitidos, foi percebidos
pela filha do declarante incluída indevidamente no rol de dependentes da declaração de
ajuste anual do interessado, é de se excluí-los do lançamento.
DECLARAÇÃO. EQUÍVOCO QUANTO À FONTE PAGADORA.
Comprovado o equívoco cometido pelo contribuinte no que tange à declaração da fonte
pagadora, não prevalece o lançamento relativo à omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. ACORDO. VERBAS
ISENTAS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
O reconhecimento de verbas isentas só é possível quando restarem discriminados e
demonstrados, em cálculos periciais do juízo trabalhista, os valores e naturezas jurídicas
das parcelas pagas ao reclamante.
TAXA SELIC.
Aplicam-se juros de mora por percentuais equivalentes à taxa SELIC por expressa
previsão legal.
NOVAS DEDUÇÕES. POSSIBILIDADE.
A base de cálculo do imposto de renda pessoa física será a diferença entre os
rendimentos tributáveis na declaração de ajuste e as deduções admitidas pela legislação
tributária.
Destaque-se que o acórdão recorrido entendeu não haver “óbice à aceitação da
despesa com instrução, ocorrida junto à FEAD Centro de Gestão Empreendedora, no limite legal
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.565 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001068/2009-55

previsto de R$2.198,00”. Nesse sentido, quanto a essa despesa, decidiu pelo refazimento dos
cálculos, para deduzir da base de cálculo obtida após o julgamento o valor de R$2.198,00.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Ratifica todas as razões de improcedência do lançamento, expendidas na
Impugnação;
(ii)
As provas apresentadas obedeceram as exigências legais, para efeito de
comprovação dos gastos de despesas médicas. O acórdão admitiu que os
recibos fornecidos por profissionais fazem prova dos pagamentos.
Contudo, aduziu a autoridade fiscal, a seu juízo, que pode solicitar provas
adicionais;
(iii)
Estabelece a norma que documento comprobatório do pagamento é o
recibo, pois dele constam os elementos indicadores do beneficiário,
admitindo o cheque nominativo como comprobatório dos dispêndios,
somente na falta do recibo.
(iv)
Os recibos são válidos, não tendo o acórdão apontado qualquer vício;
(v)
Os recibos provam o pagamento dos serviços médicos, citando o art. 320
do Código Civil;
(vi)
Se o fisco tem dúvida da autenticidade dos recibos, deve prova-la;
(vii)
Ao final, que “as despesas de instrução glosadas, o recorrente na fase
impugnatório comprovou efetivamente a ocorrência das mesmas, situação
juridicamente abordada e analisada, pelo voto vencedor”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O Recorrente impugnou especificamente neste Recurso tão somente a glosa das
despesas médicas.
É que quanto as demais infrações, o Recorrente não se insurgiu especificadamente
em face ao acórdão recorrido, limitando-se a “ratificar a Impugnação”, de forma geral.
Portanto, o recorte da lide administrativa é saber se, apresentados recibos
relacionados à prestação de serviços médicos, poderia a fiscalização solicitar outros documentos
hábeis a comprovar o efetivo pagamento das despesas declaradas.
A questão encontra-se pacificada neste Conselho, com a edição da recente Súmula
CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.565 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001068/2009-55

Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Após a apresentação dos recibos médicos, a fiscalização requisitou que o
Recorrente comprovasse, “o valor dos pagamentos (extratos bancários e/ou cheques
nominativos) de despesas médicas declaradas como pagas aos seguintes profissionais (...) (e-fl.
52).
Entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de
renda restringem-se aos pagamentos efetuados, relativos ao próprio tratamento do Recorrente e
ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados quando
objeto de indagação pela autoridade fiscal, bem como a pagamentos especificados e
comprovados. Nesse sentido, é o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...).
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99, em seu art. 73, dispõe que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Portanto, em vista do exposto, pode-se concluir que a dedução de despesas
médicas na declaração do contribuinte está condicionada ao preenchimento de alguns requisitos
legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o Recorrente ou seu dependente, e (b)
que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
E, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é razoável – e autorizado
por lei – que a Fiscalização exija provas adicionais ou da efetividade do serviço, e/ou do
beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte apresentar
comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter suas deduções não
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.565 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001068/2009-55

admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima esteja alicerçada no art. 73 do
RIR/99, já transcrito.
Ora, no caso, a fiscalização exigiu a comprovação do pagamento das despesas
médicas, que poderia ser apresentada não só por cheques nominativos. Sendo o pagamento em
dinheiro, poderia ser apresentados extratos bancários, para demonstrar a correspondente
operação financeira. Não se afigura desarrazoável, imotivada ou autoritária, a exigência do
Fisco, dado o amplo espectro de documentos que seriam admitidos para a construção desta
prova.
Ante a ratificação, geral, dos termos da Impugnação e, tendo em vista minha
anuência às razões do acórdão recorrido, nos termos do art. 57, §3o passo a transcrevê-las:
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação trabalhista
Em relação à esta infração, o contribuinte apresenta alegações genéricas de que não se
deve tributar parcelas indenizatórias decorrente de pagamentos oriundos de ações
trabalhistas.
Não informa número de ação, nome do reclamado nem apresenta qualquer documento
concernente à aludida ação para fazer prova da natureza das verbas recebidas.
Assim, mantém-se o lançamento na forma efetuada pela autoridade fiscal.
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pela filha
A omissão de rendimentos apurada no importe de R$11.595,47, informados em DIRF
apresentada pela empresa Oncocentro Oncologia Clínica e Medicina Interna de Minas
Gerais, diz respeito a rendimentos tributáveis de sua filha Graziela Drumond Lanza,
CPF 013.931.556-00.
Verifica-se do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte Ano-Calendário 2005 (fls. 48) emitido por esta fonte pagadora, que nele consta
o pagamento dos rendimentos do trabalho assalariado, no montante de R$10.121,47, a
Graziella Drumond Lanza.
De fato, como alegado na impugnação, a filha Graziela completou 24 anos no ano de
2005. A relação de dependência poderia se estender até o final do ano pois não há como
fracionar o valor de dedução com dependente.
Contudo, a mesma somente poderia ser considerada dependente se estivesse cursando
estabelecimento de ensino superior, fato não comprovado e nem informado na DIRPF
apresentada pelo contribuinte.
Assim, considerando que os aludidos rendimentos do trabalho, tidos como omitidos
pelo Fisco, foram percebidos pela filha Graziela, indevidamente incluída no rol de
dependentes da declaração de ajuste anual do interessado, é de se excluí-los do
lançamento de ofício efetuado bem como o valor de dedução com dependente no
importe R$1.404,00.
Da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica pelo titular, da glosa de contribuição previdenciária oficial e da glosa de
compensação de imposto de renda retido na fonte.
No que tange a infração relativa a omissão de rendimentos auferidos da Fundação
Municipal de Saúde Pro Saúde e da Irmandade de Nossa Senhora das Graças, procede o
pleito do impugnante para o seu cancelamento.
Na DIRPF, declarou o impugnante o valor de R$ 32.372,45 como rendimento recebido
da Secretaria Estado de Planejamento e Gestão, tendo informado como contribuição
previdenciária oficial o valor de R$ 2.313,94 e IRRF R$ 135,28.
Informa que aglutinou indevidamente o valor recebido desta fonte pagadora e das outras
duas informadas acima.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.565 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001068/2009-55

Para comprovar o alegado trouxe os comprovantes de rendimentos pagos e de retenção
de imposto de renda na fonte juntados às fls. 67 a 69 que trazem as seguintes
informações:
(...)
Saliente-se que a autoridade lançadora efetuou o ajuste dos rendimentos recebidos da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para R$13.922,22 lançando os valores
recebidos da Fundação Municipal Pró Saúde e da Irmandade de Nossa Senhora das
Graças como rendimentos omitidos, acrescidos de multa de ofício e juros. Os
rendimentos tributáveis totais declarados considerados pela fiscalização foi de R$
186.841,90 e não R$205.292,13 como efetivamente informado.
No entanto, na análise dos dados transcritos no quadro acima, verifica-se que o
somatório dos valores corresponde exatamente ao valor informado para a Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão na Declaração de Ajuste Anual. Infere-se que não
ocorreu omissão mas erro na prestação de informações das fontes pagadoras, devendo
ser cancelado o lançamento respectivo juntamente com o IRRF apurado nesta infração.
Por não ter sido localizada DIRF da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão com
informações de pagamento ao contribuinte, foi glosada a compensação do Imposto de
Renda na Fonte no valor de R$135,28.
Tal valor, conforme documentação acima mencionada, foi retido pela Fundação
Municipal Pró Saúde, e será restabelecida por fazer prova o comprovante de
rendimentos juntado às fls.69 e DIRF apresentada pela fonte pagadora.
Da mesma forma deve ser restabelecida a dedução com previdência oficial de R$
444,16 comprovada nos mesmos documentos mencionados acima.
Assim, efetuados os ajustes com restabelecimento da dedução relativa a contribuição
previdenciária oficial de R$444,16, restabelecimento da compensação do IRRF no valor
de R$135,28, cancelamento da infração relativa a omissão de rendimentos auferidos
pela filha, cancelamento da infração relativa a omissão de rendimentos da Fundação
Municipal Pró Saúde e Irmandade de Nossa Senhora das Graças, manutenção do
lançamento sobre rendimentos oriundos de ação trabalhista, exclusão de dependente no
valor de R$ 1.404,00 e manutenção da glosa de despesa médica, o lançamento será
retificado conforme quadro a seguir:
(...)
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital